Tribunal: TJPA
Processo: 0813701-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813701-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALYSSON DA SILVA DURANS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TAXATIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO PODEM JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE MANTÊM A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUNTEÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP.

2. Com efeito, a persistência do paciente na prática criminosa, tendo em vista que já responde a outros 07 (sete) processos penais, pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade acentuada e compromete a ordem pública.

3. Não obstante, consoante advertido pelo juízo a quo em sede de informações, ID 15916710, “o paciente havia sido preso em flagrante delito em data de 11/07/2023, momento em que foi concedido ao flagrado liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”, tal circunstância, evidencia, de maneira concreta, o risco de reiteração delitiva, sendo necessário, portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente.

4. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 26 a 28 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrada em favor de
ALYSSON DA SILVA DURANS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública estadual, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do
Processo nº 0803814-90.2023.8.14.0009
, em que se apura a suposta prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 15821550, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia
27/08/2023
, por volta das 06h00min, em razão da suposta subtração de 01 (uma) lixeira, 04 (quatro) lâmpadas e 30 (trinta) talheres.

Compartilhou que em sede de Audiência de Custódia, realizada no dia
28/08/2023
, o representante do Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, ao argumento de que se tratava de suposto furto de objetos de pequeno valor. A defesa, no mesmo sentido, requereu a liberdade provisória do ora paciente.

Aduziu que, no entanto, a autoridade ora inquinada coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ao fundamento de que se tratava de furto qualificado, de que não seria cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, e em virtude das anotações na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente.

Argumentou que não estão presentes, na hipótese, os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, em razão do pequeno valor dos objetos supostamente subtraídos pelo ora paciente. Ademais, trata-se de paciente primário, que responde em liberdade a outras ações penais, sendo viável que responda a ação criminal deste caso também em liberdade.

Com base em tais fundamentos, solicitou a concessão do pedido de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, fazendo cessar o evidente constrangimento ilegal na privação de sua liberdade de locomoção, demonstrados, de plano, o
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora
.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, em atenção a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, e pela ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida extrema em desfavor do paciente, a fim de que possa responder a todos os demais atos processuais em liberdade.

Juntou os documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, em 30/08/2023,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 15829447.

Através do
Ofício nº 56/2023-GVC
, o magistrado a quo prestou as informações requeridas, em 01/09/2023, nos seguintes termos:

“
(...). a) Síntese dos fatos. A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de ALYSSON DA SILVA DURANS, nascido aos 14/11/1979, atualmente com 43 (quarenta e três) anos de idade, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Consta na peça policial que na data de 27/08/2023, por volta das 06h00min, a polícia militar foi acionada em virtude de crime de furto ocorrido no restaurante Cantina Gourmet. Que ao chegar ao local o flagrado ALYSSON DA SILVA DURANS, vulgo VILA VERDE, estava detido em poder dos vigilantes, e com ele foram encontrados 04 – lâmpadas, 01 lixeira de alumínio e 30 – Talheres. Informaram ainda que no dia anterior, ele havia adentrado o estabelecimento e furtado outros objetos. Em seu interrogatório, o flagrado informou que mora na rua, que já foi preso outras vezes pelo crime de furto, confirmou que seu apelido de fato é Vila Verde, bem como confessou ter entrado de madrugada nas dependências do restaurante e que após sair foi capturado pelos seguranças. Importante ressaltar que o paciente havia sido preso em flagrante delito em data de 11.07.2023, momento em que foi concedido ao flagrado liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme segue: Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado ALYSSON DA SILVA DURANS, com base nos arts. 310, III, 321, ambos do CPP. Todavia, DETERMINO-LHE o cumprimento das seguintes MEDIDAS CAUTELARES (art. 282, §2º, e 319, I e IV, 327 e 328, todos do CPP): 1. Não faltar a nenhum ato do processo para o qual for intimado. 2. Comparecimento perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e de eventual instrução criminal. 3. Obrigatoriedade de comunicar previamente o Juízo em caso de mudança de domicílio. 4. Juntar comprovante de residência válido e informação de contato telefônico, no prazo de 15 dias. 5. Não cometer outro crime ou contravenção penal. 6. Não andar armado. Tudo sob pena de REVOGAÇÃO do benefício. Diante dos fatos, e do histórico delituoso do paciente que responde a 07 (sete) ações penais pelo cometimento de furtos (qualificados) e violação de domicílio, entende este juízo que não há outra forma de resguardar a ordem pública, vez que o paciente se dedica a prática de crimes contra o patrimônio gerando entre os munícipes sensação de intranquilidade e de impunidade. É a síntese dos fatos. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. A causa ensejadora segue em anexo na decisão que decretou a medida. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Cumpre registrar que o paciente ostenta em seus antecedentes 07 (sete) ações em andamento pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, segue em anexo certidão de antecedentes criminais. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. O paciente foi preso aos 27 de agosto de 2023, em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. O inquérito foi concluído, a denúncia foi oferecida aos 30 de agosto de 2023 e aguarda a manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc. Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados. (...)
.” ID 15916710

Com o retorno dos autos, após a análise dos fundamentos expostos pelo impetrante, aliada aos esclarecimentos prestados pelo Juízo inquinado coator,
deneguei
o pedido de liminar, solicitando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 15936268.

Nesta
Superior Instância
, ID 16033445, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do ora paciente, por não configurar constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, por meio da presente ação mandamental, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal
, apontando, ainda, que os objetos, em tese, furtados pelo paciente eram de pequeno valor, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema, sendo possível que responda aos demais atos processuais em liberdade.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico
não merece prosperar
.

O exame do
writ
mantem-se no plano da constatação sumária da suposta ilegalidade na manutenção da prisão, o que,
in casu
, não se verifica, uma vez que a decisão proferida pelo juízo inquinado coator encontra-se devidamente fincada nas hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, especificamente na garantia da ordem pública.

Em sede de
Audiência de Custódia
, o juízo
a quo
apresentou a seguinte fundamentação para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente,
in verbis
:

“(...). Em que pese manifestação do Ministério Público em favor do relaxamento da prisão em flagrante com aplicação de medidas cautelares, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando que se trata de furto qualificado e que, portanto, a pena ultrapassa 04 (quatro) anos. Não verifico a aplicação imediata do princípio da insignificância, já que se trata do furto de 01 (uma) lixeira metálica, 04 (quatro) lâmpadas e 30 (trinta) talheres. Ademais, verifico que o acusado é contumaz na prática delitiva, inclusive foi detido em data recente pelo mesmo delito, sendo necessário a garantia da ordem pública para evitar a reiteração da prática criminosa. Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO do custodiado, conforme decisão já prolatada nos autos. (...).”
ID 15821552

Relembrando os fatos, tem-se que o ora paciente foi preso em flagrante delito, por ter, supostamente, furtado, do estabelecimento comercial “Restaurante Cantina Gourmet”, 04 (quatro) lâmpadas, 01 (uma) lixeira de alumínio e 30 (trinta) talheres, sendo destacado, nos elementos de investigação criminal, que o paciente já havia adentrado outras vezes, no mesmo local, para subtrair outros objetos diversos.

Com efeito, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, a persistência do paciente na prática criminosa, tendo em vista que já responde a outros
07 (sete) processos penais
, pelo cometimento de
crimes contra o patrimônio
, justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade acentuada e compromete a
ordem pública
.

Não obstante, consoante advertido pelo juízo
a quo
em sede de
informações
, ID 15916710, “
o paciente havia sido preso em flagrante delito em data de 11/07/2023, momento em que foi concedido ao flagrado liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
”, tal circunstância, evidencia, de maneira concreta, o risco de
reiteração delitiva
, sendo necessário, portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.

1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi,
como também pelo risco real da reiteração delitiva
. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC 127578 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015).

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO. PODER JUDICIÁRIO. PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU CONDENADO À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO. NEGADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. PACIENTE COM 3 OUTROS REGISTROS CRIMINAIS POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 4. No caso,
as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade do paciente, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente possui 3 outros registros criminais por delitos da mesma espécie, circunstâncias que justificam a preservação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 333.329/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do ora paciente.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, por não vislumbrar, na hipótese, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2023